Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703861-58.2022.8.07.0018 RECORRENTE: B.O.B BARS OVER BOTTLES COSMÉTICOS S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. LC 190/2022. ANTERIORIDADES ANUAL E NONAGESIMAL. I. A regulamentação do ICMS-DIFAL pela Lei Complementar 190/2022, na esteira do que restou decidido no Recurso Extraordinário 1.287.019, não importa em criação ou majoração de tributo, de maneira a afastar a incidência do princípio da anterioridade de exercício consagrado no artigo 150, inciso III, alínea “b”, da Constituição de 1988. II. Segundo o artigo 3o da Lei Complementar 190/2022, a cobrança do DIFAL/ICMS deve observar a anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal. III. Apelação e remessa necessária parcialmente providas. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e parágrafo único, incisos I e II, e 489, § 1o, incisos III e IV, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 926, caput, 927, inciso I, 1.030, inciso III, 1.035, § 5o, e 1.036, todos do CPC, alegando a necessidade de sobrestamento do presente apelo até julgamento do tema 1266 pelo STF; c) artigo 3o da Lei Complementar no 190/2022, asseverando que deve ser observado o princípio da anterioridade anual. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do TJSP. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 150, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da necessidade de observância ao princípio da anterioridade anual. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RICARDO CHAMON, OAB/SP 333.671, e MARINA PIRES BERNARDES, OAB/SP 257.470. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensado por isenção legal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial merece ser admitido no tocante à alegada afronta aos artigos 926, caput, 927, inciso I, 1.030, inciso III, 1.035, § 5o, e 1.036, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RICARDO CHAMON, OAB/SP 333.671, e MARINA PIRES BERNARDES, OAB/SP 257.470. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017